Tribunal: TJSP
Processo: 1018005-28.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Pleito em desfavor do ex-convivente que ocupa o bem com exclusividade - Acolhimento para determinar a alienação do imóvel, partilhado em partes iguais por meio de acordo homologado judicialmente em ação judicial anterior - Inconformismo do réu, afirmando ter rescindido o acordo celebrado, alegando pagar exclusivamente o financiamento - Rejeição - Conduta prevista

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Pleito em desfavor do ex-convivente que ocupa o bem com exclusividade - Acolhimento para determinar a alienação do imóvel, partilhado em partes iguais por meio de acordo homologado judicialmente em ação judicial anterior - Inconformismo do réu, afirmando ter rescindido o acordo celebrado, alegando pagar exclusivamente o financiamento - Rejeição - Conduta prevista na transação celebrada, pelo que incapaz de impedir o direito da autora - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018005-28.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
GARCIA RODRIGUES HORA, é apelada FERNANDA FENNER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
2
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Hugo Garcia Rodrigues Hora
Apelada: Fernanda Fenner
Voto no 27.519
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO -
Pleito em desfavor do ex-convivente que ocupa
o bem com exclusividade - Acolhimento para
determinar a alienação do imóvel, partilhado
em partes iguais por meio de acordo
homologado judicialmente em ação judicial
anterior - Inconformismo do réu, afirmando ter
rescindido o acordo celebrado, alegando pagar
exclusivamente o financiamento - Rejeição -
Conduta prevista na transação celebrada, pelo
que incapaz de impedir o direito da autora -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 306/311, acrescento que esta julgou procedente ação de
extinção de condomínio, proposta pela apelada, homologando o
valor apurado pelo perito do juízo, determinando a extinção do
condomínio existente entre as partes sobre bem objeto da lide e
determinando a alienação judicial do bem, devendo, a partilha do
produto se dar em idênticas proporções (50% para cada uma das
partes), após a dedução de eventuais despesas em aberto e
incidente sobre o bem objeto da lide. Em razão da sucumbência, a
ré foi condenada em custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
com as ressalvas da justiça gratuita.
Inconformada, apela a ré (fls. 335/355),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
3
sustentando, em suma, que ante a incapacidade da parte apelada
arcar com o ônus assumido no acordo homologado, as partes
optaram pela rescisão do referido acordo. Aduz considerações a
respeito da incomunicabilidade de bens adquiridos na constância
da união estável. Afirma que se trata de imóvel objeto de
financiamento imobiliário não quitado, devendo ser partilhado
apenas o crédito decorrente das parcelas pagas durante a
convivência comum (48/120 parcelas). Alega e o apelante utilizou
saldo de FGTS obtidos anteriormente à união estável e, se for
mantida a obrigação de indenizar a apelada, deve se abater o
referido saldo. Assevera ocorrência de coisa julgada em razão do
acordo homologado judicialmente e transitado em julgado. Tece
considerações a respeito da juntada extemporânea do acordo
trazido em sede de réplica. Alega exceção de contrato não
cumprido em razão de descumprimento do acordo homologado.
Deduz ausência de boa-fé objetiva da apelada ao somente
próximo do fim do financiamento, buscar o fim do condomínio
entre as partes, ocasionando onerosidade excessiva ao apelante.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 360/385).
2. Trata-se de ação de extinção de
condomínio proposta por ex-convivente em regime de união
estável, proveniente de utilização exclusiva pela apelada de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
4
comum.
Informa a autora que viveu em união
estável com o réu no período de 2005 a 2012 e, na constância da
união estável adquiriram, em 28 de setembro de 2007, o imóvel
objeto da lide.
Esclarece que com a dissolução da união
estável, ocorrida em 2012, a autora deixou a residência familiar
com o filho do casal, e acordaram que o imóvel seria vendido.
Contestando a ação, o réu impugnou as
pretensões autorais, aduzindo que vem pagando sozinho o
financiamento, apesar do compromisso assumido de que a autora
seria responsável pelo pagamento de 41,72% de cada parcela,
enquanto o réu, 58,28%, opondo resistência ao pedido de
alienação do bem comum.
Para
acolher
a
pretensão
autoral,
entendeu o julgador a quo que as partes mantêm condomínio
sobre o imóvel objeto da lide, nos termo do acordo homologado
judicialmente, que igualmente previu a responsabilidade exclusiva
do varão pelo continuidade do pagamento das parcelas em aberto
do financiamento obtido para a compra do bem, reconhecendo,
com isso, a procedência do pedido para determinar a alienação do
imóvel de propriedade comum, repartindo o produto em partes
iguais.
Contra
esta
decisão,
insurge-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
5
requerido, contudo, sem razão.
Como bem consignado na r. sentença,
incontroversa a propriedade comum sobre o imóvel disputado e,
não havendo a possibilidade de entendimento entre as partes, de
rigor a alienação do bem, nos termos da r. decisão recorrida.
Com efeito, todas as considerações
feitas pelo réu, tanto em sua contestação, quanto em suas razões
recursais, não têm o condão de alterar o julgado nesse ponto.
Sem embargo da existência da alegação
do réu de que o acordo homologado foi rescindido, este não
trouxe aos autos qualquer comprovação disso, além do que, por se
tratar de acordo homologado judicialmente, exigiria manifestação
judicial a esse respeito.
Outrossim, nem mesmo a alegação do
apelante de ter realizado o pagamento de parte do financiamento
sozinho, socorre o recorrente.
Com efeito, do que consta dos autos,
(acordo homologado judicialmente - fls. 222/225), as partes
concordaram que o requerido arcaria exclusivamente com a
quitação do financiamento, concordando com a alienação do
imóvel e divisão 50% dos valores recebidos (2o e 3o parágrafos da
fl. 223).
Por outro lado, não se pode rediscutir
matéria coberta por decisão transitada em julgado, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
6
aquela que homologou o quanto acordado pelos litigantes.
Da mesma maneira, não há que se falar
em exceção de contrato não cumprido, pois não há indicação
concreta de que os termos da transação tenham sido
descumpridos pela apelada.
A
toda
evidência,
nem
mesmo
a
alegação de ausência de boa-fé objetiva, ou onerosidade excessiva
são suficientes a alterar o julgado, uma vez que, as partes
voluntariamente
e,
devidamente
assistidas
por
advogados,
firmaram o acordo objeto da lide, inexistindo, anteriormente a
propositura deste feito, notícia de eventual insurgência do
recorrente contra a validade do então acordado.
Nessas
condições,
tratando-se
de
condomínio de coisa indivisível, in casu , o imóvel utilizado
exclusivamente pelo réu, deve este ser partilhado na proporção de
50% para cada parte, de acordo com a transação homologada pelo
Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de
Pinheiros desta Capital, nos autos do Processo no
0007575-12.2012.8.26.0011, pelo que outra não poderia ser a
solução adotada pelo MM. Juízo recorrido.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho ao apelante vencido o
pagamento de honorários advocatícios adicionais de mais 5% sobre
o montante já previsto na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018005-28.2015.8.26.0002 -Voto no 27.519
7
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator